Tribunal: STF
Processo: AI 613751
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE PERMISSÃO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FIXAÇÃO DE TARIFAS DE VALOR INFERIOR AO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, assim como o reexame dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmulas 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.